Tribunal: TJES
Processo: 0030351-55.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030351-55.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIEFISON DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0030351-55.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIEFISON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelas testemunhas, a confissão do acusado, em sede extrajudicial, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, verifica-se a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.

2.
Verifica-se que, ao analisar a culpabilidade e consequências, o Magistrado de primeiro grau incorreu em erro, uma vez que utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal, de modo que tais circunstâncias não podem ser utilizadas para prejudicar o acusado.
3.
Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0030351-55.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIEFISON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por
Eliefison de Jesus Santos,
em razão da sentença de folhas 309/312, prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de
Vitória-ES,

que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 155, §4º, incisos II e IV, e 307, ambos do Código Penal,
condenando-o à pena de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de detenção e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
,
em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a
absolvição
do acusado; e b) a fixação da
pena-base
em seu valor mínimo legal e; c) a fixação do
regime inicial
aberto.

As pretensões merecem prosperar apenas em parte.

De acordo com a denúncia:

Consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 14 de outubro de 2018, por volta das 13 horas e 44 minutos, no interior da residência situada na Rua Doutor Homero de Souza Costa, n. 121, bairro Ilha do Frade, Vitória/ES, o denunciado Eliefison de Jesus Santos, na companhia de um indivíduo não identificado nos auto, subtraiu para si, 01 (uma) câmera fotográfica da marca “Nikon D5100), com duas lentes - avaliada em aproxidamente R$4.000,00 (qutro mil reais), 01 (um) relógio da marca “Rolex” - avaliado em aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais), 01 (uma) aliança de ouro e 01 (um) fone de ouvido da marca “iPhone” - avaliado em aproximadamente R$500,00 (quinhentos reais), pertencente aos proproetários do imóvel Fábio Cipriano da Fonseca Lanes e Alessandra Martins de Souza, conforme auto de apreensão de f. 18, auto de restituição de f. 19 e laudo pericial de f. 30/42. Ademais, o denunciado fez inserir informações falsas em documentos públicos, com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Narra a peça informativa que no dia e local mencionados, o denunciado e seu comparsa invadiram a residência da vítima, escalando para tanto, o muro da casa, conforme fotografias de f. 36/37. Para ingressar na casa, os meliantes pularam a janela do segundo pavimento, conforme fotografia de f. 38.

Já no interior do imóvel, o denunciado e seu comparsa subtraíram os objetos descritos anteriormente.

Ocorre que antes dos meliantes deixarem o imóvel, os proprietários da casa chegaram ao local, ocasião em escutaram um barulho no segundo pavimento da casa. Assustados, as vítimas trancaram os acessos da casa e acionaram a polícia militar, aguardando do lado de fora do imóvel.

Ato contínuo, policiais militares compareceram ao local e iniciaram uma busca na residência invadida, ocasião em que localizaram o denunciado Eliefison dentro de um reservatório de água de chuva subterrâneo, situado no quintal da casa.

Junto ao denunciado, os policiais apreenderam uma bolsa contendo uma câmera fotográfica com duas lentes - subtraído por ele da casa das vítimas.

Nota-se que o comparsa do denunciado conseguiu empreender fuga e não foi localizado.

Ao vistoriar a residência, as vítimas constataram que havia sido subtraído ainda, um relógio, uma aliança e um fone de ouvido, os quais não foram localizados.

Aflora dos autos que do lado de fora da casa, os policiais apreendeeram dois aparelhos celulares - de propriedade dos meliantes (vide documento de f. 10).

Importa destacar que ao ser detido e preso, o denunciado forneceu nome e qualificação falsa aos policiais e posteriormente, ao ser encaminhado à Delegacia, forneceu à autoridade policial, fazendo inserir informações ilegítimas em diversos documentos acostados nos autos. Nota-se que a real identidade do denunciado só foi descoberta com o resultado da perícia papiloscópica (realizado a partir das digitais econtradas no local do crime), conforme laudo pericial de f. 99/106...

Quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folha 15), boletim unificado (folhas 21/24), laudo pericial (folhas 39/47), relatório final de inquérito policial (folhas 49/52), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo,
restando hígida a condenação.

O apelante, em sede extrajudicial (folha 13), confessou a prática do crime, afirmando que, na data dos fatos, havia sido convidado por um conhecido do bairro Cruzamento para ir até o bairro Ilha do Frade para praticar um furto e que ficou encarregado de ficar vigiando a movimentação de quem fosse chegar na casa, pois o portão já estava aberto. Entretanto, alegou que um colega havia realizado o furto, enquanto ele somente observava.

Em juízo, entretanto, o acusado não se fez presente e tampouco foi localizado no endereço informado nos autos, de modo que foi decretada sua revelia (folha 300).

O PM Marcos Vinicius Cassani Ribeiro, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), o policial afirmou que se recordava dos fatos e confirmou os fatos narrados na denúncia, destacando que o acusado teve de pular o muro da residência e que estava sozinho na ocasião.

A vítima Alessandra Martins de Souza, também em juízo (mídia anexa aos autos digitais), confirmou os acontecimentos descritos na denúncia, afirmando que o acusado estava sozinho no dia dos fatos, que este havia escalado o muro de trás da casa e entrado por uma janela localizada no segundo andar da casa. Por fim, alegou que Eliefison havia jogado pelo muro os itens furtados e escondido-os em uma bananeira.

Por fim, Fábio Cipriano, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais) afirmou os mesmos fatos descritos por Alessandra e acrescentou que,
na delegacia, o acusado havia informado que seu nome era Carlos Henrique
.

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelas testemunhas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos,
verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado para ambos os crimes.

Quanto ao pedido de redução da pena-base, tem razão a defesa.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado considerou como desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
,
de modo que restou a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Entretanto, verifico que ao analisar a
culpabilidade

do agente, o Magistrado de primeiro grau incorreu em erro, uma vez que valorou-a como desfavorável sob a justificativa de que o acusado agiu com dolo elevado ao invadir, durante o dia, um imóvel residencial habitado, de modo a demonstrar ousadia acima da média. Verifico, entretanto, que tais elementos são inerentes ao tipo penal, de modo que não podem ser utilizados para prejudicar o acusado.

Quanto às
circunstâncias
, verifico que o Magistrado agiu corretamente ao valorá-la em desfavor do apelante, uma vez que o acusado, além de invadir o imóvevl onde residiam as vítimas, permaneceu em seu interior escondido até ser descoberto pela polícia, o que indica a maior gravidade do delito e risco real imposto aos ocupantes da residência.

Por fim, quanto às
consequências

do delito, nota-se que o Magistrado, mais uma vez, agiu incorretamente, uma vez que justificou a valoração negativa da circunstância com base no fato de o acusado havia subtraído bens de alto valor, bem como o receio das vítimas de permanecerem em sua própria residência, fatos estes que são inerentes ao tipo penal.

Deste modo, ante a existência de somente uma circunstância desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

De fato, inexistem atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que torno a pena supracitada definitiva.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 307, do Código Penal.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau já havia valorado a pena do acusado em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) meses de detenção, de modo que deixo de analisá-la.

Realizando o concurso material entre as condutas, resta a pena
definitiva
fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 90 (noventa) dias-multa
.

Fixo o regime
aberto
de cumprimento da pena, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que as circunstâncias do crime foram negativas.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena definitiva, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção e 90 (noventa) dias-multa.

Expeça-se Alvará de Soltura em favor do Recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.